Tribunal: STF
Processo: MS 40590
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO AO PLENÁRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO CORREGEDOR. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.



    O impetrante narra que não foi remetido ao Plenário o recurso administrativo por ele interposto, no âmbito do CNJ, em face de decisão que indeferiu pedido de providências.



    Diante da negativa de seguimento do pleito ao plenário do CNJ, o impetrante sustenta violação do devido processo legal e de seu direito líquido e certo inserto no art. 115, do Regimento Interno do CNJ. 



    Ao final, pretende a cassação do ato apontado como coator e a consequente determinação de processamento do procedimento administrativo no âmbito do CNJ e seu encaminhamento ao Plenário daquele órgão.



    É o Relatório. DECIDO.



    O Supremo Tribunal, com fundamento nos arts. 115, §2º e 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, já chegou a reconhecer a validade da tese de violação ao devido processo legal nas hipóteses de ausência de submissão ao Plenário do CNJ de recurso administrativo contra decisão monocrática do relator (MS 32.937, Rel. Min. Dias Toffoli, Dj de 28/10/2015; MS 34937/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/6/2021; MS 34891 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18/5/2020; MS 30113 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/6/2018; MS 34702 AgR/PB, de minha relatoria, DJe 27/6/2018).



    Todavia, a atual jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte reajustou-se em sentido oposto. Com efeito, consolidou-se o entendimento de que, nos termos do art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, o Relator do CNJ está autorizado a indeferir monocraticamente o recurso administrativo quando manifestamente incabível ou intempestivo. 



    Com efeito, a norma do art. 115, §2º, do referido Regimento deve ser interpretada em consonância com o art. 25 de mesmo diploma, não se admitindo interpretação isolada. Nesse sentido: MS 39135 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2023; MS 39766 AgR-ED/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 5/11/2024; MS 39783 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma,DJe 9/10/2024, MS 39680 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/8/2024; MS 39416 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2024; MS 39920 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/2/2025; MS 39920 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, 4/4/2025 e MS 40016 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/3/2025.



    In casu, verifico que o CNJ determinou o arquivamento de processo administrativo em face da manifesta improcedência, e tal decisão restou mantida com fundamento no art. 115 do Regimento Interno do CNJ, verbis:



“RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. APRESENTAÇÃO DE SUCESSIVAS MANIFESTAÇÕES INCABÍVEIS. ADVERTÊNCIA CONTRA O ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO” (Doc. 27)



    Assim, no caso sub examine, a despeito das teses ventiladas na exordial, afigura-se evidente a inexistência do direito líquido e certo alegado. É que o mandamus volta-se contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que arquivou pedido manifestamente inadmissível. Em tal hipótese, o Supremo firmou entendimento apontando a ausência de violação ao devido processo legal. 



    Inexistindo ato manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico, não entrevejo cenário que clame pela revisão da decisão proferida por órgão autônomo especializado, como é o Conselho Nacional de Justiça. 



    É necessária uma postura de deferência perante os órgãos autônomos especializados, principalmente aqueles aos quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias, como é o caso do CNJ. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança.



    Custas pelo impetrante.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente